Tribunal: TJDFT
Processo: 0711336-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. DANOS MORAIS. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. CÂNCER NO ENDOMÉTRIO. METÁSTASE. NÓDULOS NO PULMÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEVANTINIBE E PEMBROLIZUMABE. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Nos termos da súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. Em ação de reparação de danos morais ajuizada pelo próprio ofendido, o qual, no curso do processo, vem a óbito, o direito de exigir a reparação transmite-se aos herdeiros, nos termos dos artigos 12 e 943, ambos do Código Civil. Entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete no 642: o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. A operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas pelo plano, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. É abusiva a recusa em custear a medicação prescrita à autora, sob a alegação de não se encontrar previsto no rol de procedimentos da ANS, pois além de o medicamento ser registrado pela ANVISA, a escolha sobre o procedimento terapêutico a ser adotado cabe ao médico responsável pelo atendimento, e não ao plano de saúde. Configura dano moral indenizável a recusa ilícita, pela operadora de plano de saúde, à cobertura de tratamento prescrito pelo médico ao paciente, devendo ser arbitrado de forma razoável e proporcional ao dano. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. No caso concreto, observada a conduta da recorrente e os constrangimentos suportados pela autora, razoável e proporcional o valor da indenização arbitrado em R$5.000,00, na sentença recorrida.